Tribunal: TJSP
Processo: 2338363-75.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. V. Acórdão que negou provimento ao agravo interposto em face de decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e deferiu a inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação de cobrança. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. V. Acórdão que negou provimento ao agravo interposto em face de decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e deferiu a inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação de cobrança. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.